Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708733-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS SAMUEL SOARES DA SILVA IMPETRANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA em favor de MATHEUS SAMUEL SOARES DA SILVA (paciente), em face da decisão (ID 44593866, p. 16/17) proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, no Processo no 0707821-39.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do paciente. Em suas razões (ID 44592540), o impetrante alega que não há qualquer elemento concreto que demonstre que o paciente tentou interferir na investigação, estando a prisão temporária baseada em ilações abstratas. Acrescenta que todas as medidas requeridas pela autoridade policial já foram integralmente cumpridas, de modo que a finalidade da prisão temporária está esgotada. Aduz que o paciente possui boas condições pessoais, sendo primário e tendo residência fixa. Requer a concessão da liminar para que o paciente aguarde o deslinde processual em liberdade, com a fixação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando a liminar. É o relatório. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária restou assim fundamentada (ID 44593866, p. 16/17): “Trata-se de pedido de revogação da prisão temporária formulado pela ilustre Defesa em favor de MATHEUS SAMUEL SOARES DA SILVA (id. 150247109). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 151838327). É o breve relatório. Decido. Em análise dos autos, verifica-se que a prisão temporária de MATHEUS SAMUEL foi decretada no âmbito de complexa investigação (autos de n.o 0740006-67.2022.8.07.0001), destinada à apuração da possível prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico pelos investigados. Observa-se ainda que a custódia foi determinada com a finalidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade do investigado pudesse dificultar de algum modo as atividades investigativas, por meio da supressão de provas ou de eventual comportamento furtivo (id. 144545085 dos autos de n.o 0740006-67.2022.8.07.0001). Nesse contexto, verifica-se que ainda se vislumbra a necessidade de manutenção da custódia do indiciado pelos motivos outrora apontados na decisão que decretou a prisão temporária. A propósito, a complexidade da investigação desenvolvida em desfavor de número significativo de alvos, aliada aos próprios requisitos legais da medida em questão, justifica o procedimento de análise individualizada para cada um dos investigados antes de eventual revogação da custódia temporária. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial de id. 151838327 para INDEFERIR o pedido de revogação da prisão temporária formulado em favor de MATHEUS SAMUEL SOARES DA SILVA.” Conforme se observa dos autos, trata-se da “Operação Ambrosia”, envolvendo diversos investigados, cujo objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada no comércio de drogas “gourmet” no Distrito Federal. Nota-se que a prisão temporária foi mantida considerando a complexidade da investigação que ainda está sendo desenvolvida e que envolve um número relevante de investigados. No caso dos autos, apesar de o processo ainda estar na parte investigativa, há indícios de que o paciente seja um dos principais fornecedores de drogas para outros investigados. Além disso, por se tratar de apuração de crimes complexos, que envolvem inúmeras pessoas, a prisão temporária dos investigados visa assegurar a integridade da investigação, evitando qualquer interferência ou fuga dos envolvidos. As condições pessoais favoráveis do paciente não restaram devidamente comprovadas nos autos. Apesar disso, elas não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão temporária. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR